Tribunal: STF
Processo: HC 190401
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico internacional de drogas. Paciente condenado à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão. Nulidade processual. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Ato apontado coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro writ. Ratio da Súmula nº 691/STF. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Alex Sandro Ochsendorf e outros em favor de Douglas Agoletti Costa, contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 602.900/SP (evento 12).
    O paciente foi condenado, como incurso no art. 33, caput, c/c o art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico internacional de drogas), à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado. 
    Extraio do ato dito coator:
    “(…).
    Consoante se pode aferir da inicial, verifica-se que o habeas corpus investe contra o indeferimento de liminar. De fato, ressalvadas hipóteses excepcionais, descabe a ação constitucional em situação como a presente, sob pena de ensejar indevida supressão de instância.
    A matéria, inclusive, já encontra-se sumulada: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ (Enunciado Sumular n. 691/STF). 
    Na hipótese, o mandamus impetrado na origem teve o pedido liminar indeferido sob os seguintes fundamentos, verbis (fls. 20-31 - grifei): 
    'A ação de tem pressuposto específico de admissibilidade, Habeas Corpus consistente na demonstração da violência atual ou iminente, qualificada primo ictu oculi pela ilegalidade ou pelo abuso de poder que repercuta, mediata ou imediatamente, no direito à livre locomoção, conforme previsão do artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e artigo 647 do Código de Processo Penal. 
    Sob essa ótica, cumpre analisar a presente impetração. 
    Afirma o impetrante a ocorrência de nulidade do processo por cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento do interrogatório do paciente, que optou por responder somente às perguntas que fossem formuladas pelo seu defensor. 
    Extrai-se da presente impetração que em 28 de julho de 2020 foi proferida sentença condenando o réu, ora paciente, pela prática dos crimes capitulados nos artigos 33, e 40, inciso I, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) caput, meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no valor de um trigésimo do valor do salário mínimo vigente ao tempo do crime, conforme transcrição que segue (ID137942568): 
    [...] 
    Cumpre consignar que contra sentenças definitivas de condenação ou absolvição, proferidas por juiz singular, cabe a interposição de Recurso de Apelação, nos termos do artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal. 
    Na esteira do atual entendimento adotado pelos Tribunais Superiores, revela-se inadequada a impetração de originário perante este E. Tribunal, Habeas Corpus em substituição ao recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade da garantia constitucional, ressalvada, contudo, a possibilidade de concessão da ordem de ofício, em caso de flagrante ilegalidade. 
    Nessa diretriz, o C. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido do não cabimento de substitutivo de recurso próprio, conforme Habeas Corpus arestos assim ementados: 
    [...] 
    Não se vislumbra, in casu, flagrante ilegalidade capaz de fundamentar a concessão da presente ordem. 
    Depreende-se do trecho da sentença supracitada, que a condenação do acusado ocorreu a despeito de seu silêncio no interrogatório. Nesse prisma, o decreto condenatório, nos termos em que fundamentados pelo Juízo sentenciante, mantém-se hígido, haja vista, o fato de existirem nos autos outros elementos que deram substrato ao decreto condenatório exarado pela autoridade apontada como coatora. 
    Por essas razões, em juízo de cognição sumária, não entrevejo, na espécie, a nulidade indicada pelo impetrante neste habeas corpus. 
    Ausentes os pressupostos autorizadores, a liminar pleiteada. INDEFIRO Requisitem-se informações à autoridade impetrada. 
    Encaminhem os autos ao MPF.’
    A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que, em casos de pedido liminar que traga em seu bojo pretensão claramente satisfativa, seu exame deve ser reservado para o julgamento de mérito, pelo órgão responsável pela análise da causa, após exame mais aprofundado dos dados constantes do processo, garantindo-se a necessária segurança jurídica.
    (...)
    No caso, o em. Desembargador Relator consignou que, ao exame preliminar, não vislumbrava o constrangimento ilegal indicado na impetração, considerando que a decisão proferida pela instância ordinária (sentença) está devidamente fundamentada, pois existem nos autos outros elementos probatórios dando suporte à condenação do paciente. 
    Dessarte, não se constata a ocorrência de flagrante ilegalidade, capaz de ensejar o afastamento do óbice sumular acima mencionado, considerando que os argumentos da decisão combatida, primo ictu oculi, não se mostram teratológicos. 
    Nesse sentido tem decidido o Pretório Excelso: HC nº 103570, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Rosa Weber, DJe de 22/8/2014; HC nº 121828, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/6/2014; HC nº 123549 AgR, Segunda Turma, Rel.ª Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/9/2014. 
    No âmbito desta Corte Superior, cito as seguintes decisões monocráticas: HC nº 392.348/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro; HC nº 392.249/PR, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior; HC nº 392.316/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas; HC nº 391.936/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik; HCnº 392.187/SP, Sexta Turma, Relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura. 
    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XX, e art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o processamento do presente writ.” 
    No presente writ, os Impetrantes pugnam, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula nº 691/STF. Alegam, em síntese, cerceamento de defesa ante ‘a manutenção do indeferimento do interrogatório do paciente após declarar que apenas responderia às perguntas de seu defensor’. Requerem, na medida liminar e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para “anular o processo a partir do interrogatório, relaxando-se a prisão por excesso de prazo ou, caso entenda se confundir com o mérito, sobrestar o andamento do processo até final julgamento do writ”. 
    É o relatório.
    Decido.
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado na Corte Regional.
    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da imediata soltura do Paciente, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado.
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, novo writ, desta feita neste Supremo Tribunal Federal. 
    Portanto, não esgotada a jurisdição da Corte Superior, na medida em que o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter aviado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora